Tribunal: TJDFT
Processo: 0000697-10.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000697-10.2018.8.07.0005 RECORRENTE: LUCAS ALVES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. Comprovado o uso de arma de fogo pela prova oral, incide a respectiva causa de aumento de pena, não se desincumbindo a defesa de seu ônus de comprovar a alegação de que o artefato era um simulacro de arma. Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena-base foi reduzida, limitando-a ao mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. A quantidade de pena aplicada e a circunstância judicial desfavorável justificam o regime prisional inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP). Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1o da Lei 13.654/2018, que revogou integralmente o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Aduz que a causa de aumento pelo uso de arma branca deve ser afastada em face da mudança legislativa. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XL, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 1o da Lei 13.654/2018. Isso porque depreende-se da simples leitura da ementa do acórdão recorrido que a turma julgadora concluiu que a prática do roubo se deu com o emprego de arma de fogo. O recorrente, por sua vez, defende o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1659434/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, o apelo extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha defendido a repercussão geral da matéria discutida nos autos. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009